Tribunal: TJDFT
Processo: 0722860-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0722860-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCAS CORTEZ IMPETRANTE: LUCAS CORTEZ AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DO DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado de próprio punho pelo paciente LUCAS CORTEZ, apontando como autoridade coatora a JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL. A petição foi encaminhada para a Defensoria Pública para assegurar a ampla defesa técnica, tendo essa indicado se tratar de pedido referente a eventual reconhecimento pelo Juízo de Execução Penal de falta grave cometido pelo paciente em cumprimento de pena em regime fechado. Na ocasião, a Defensoria informou que o paciente está regularmente assistido pela Assistência Judiciária junto ao Juízo de Execução Penal e que o requerimento deveria ser submetido àquele juízo. A Procuradoria de Justiça ofereceu parecer pelo não conhecimento da impetração porquanto não preenche os requisitos de admissibilidade, em razão da ausência de pronunciamento judicial na instância originária sobre a pretensão formulada no habeas corpus. DECIDO. Sobre a admissibilidade da impetração, constata-se que a pretensão do recorrente é o reconhecimento de nulidade na aplicação de falta disciplinar de natureza grave durante o cumprimento da pena em regime fechado pelo crime do art. 33 da Lei no 11.343/2006. A Defensoria Pública, intimada para proceder a defesa técnica do paciente, indicou se tratar de pedido inerente à execução penal, devendo o presente requerimento deve ser remetido ao juízo respectivo da execução. Em consulta aos autos de origem (SEEU 0408271-47.2022.8.07.0015) constata-se que não há qualquer requerimento relativo à falta disciplinar aplicada durante o cumprimento da pena, razão pela qual se mostra imprescindível que os termos da presente impetração sejam apreciados pelo juízo de competência originária. Nesse contexto, considerando que a pretensão visando a nulidade da aplicação da falta disciplina não foi submetida ao Juízo Penal e que a apreciação por esta Instância recursal configuraria supressão de instância, o presente habeas corpus não deve ser admitido. Acrescente-se que não se constata constrangimento ilegal que enseje a concessão da ordem de ofício (art. 654, § 2o do CPP). Ante o exposto, INADMITO o presente writ. Intimem-se. Preclusa, arquivem-se. Brasília - DF, 26 de junho de 2024. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora